Tribunal: TJES
Processo: 5019006-66.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019006-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO PREZOTTI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – REVELIA DECRETADA – EXPOSIÇÃO FÁTICA NÃO CONHECIDA – QUESTÕES QUE DEVERIAM TER INTEGRADO A CONTESTAÇÃO – SUPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RES
OLUÇÃO
ANEEL
N.
414/2010
–
INSPEÇÃO UNILATERAL P
ELA
CONCESSIONÁRIA –
PROVA PERICIAL PRODUZIDA – DEFEITO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSTATADO – MÁ-FÉ DO USUÁRIO NÃO DESCORTINADA –
COBRANÇA EFETUADA A TÍTULO DE REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESCONSTITUÍDA –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONHECIDA E DESPROVIDA – APELAÇÃO ADESIVA DE REGINALDO PREZOTTI – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO
EAREsp n
º
600.663/RS –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO ADESIVA DE REGINALDO PREZOTTI CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação Cível de EDP Distribuição de Energia S/A

1
)
O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova. Nada obstante, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC/2015, art. 345, IV).

2)
Aperfeiçoada a revelia, com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido ao requerido, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa, por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem.

3)
Foi alcançada pela preclusão a exposição fática trazida pela requerida/apelante em suas razões recursais, no escopo de demonstrar a legitimidade de sua atuação ao proceder a lavratura dos TOI’s (itens 16 a 28), uma vez que deveria ter integrado a contestação que, como se sabe, concentra a toda a matéria de defesa (CPC/2015, art. 336).

4
)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

5
)
Carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, tampouco de que tenha sido franqueada a participação do autor no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

6
)
As constatações feitas na inspeção técnica que, de acordo com a distribuidora apelante, ensejariam o refaturamento do consumo de energia elétrica, não comprovam, por si só, que o aventado mau funcionamento do aparelho medidor decorrera de proposital intervenção de terceiro – do próprio autor ou de alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, daí porque descabe presumir a sua má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude.

7
)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS.

8
)
Não estando suficientemente comprovada a fraude no medidor de energia e nem a responsabilidade do consumidor pela sua suposta ocorrência, é inexigível o valor cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9
)
Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Afinal, o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista os elevados valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito, o que considero não ter sido diferente no caso concreto.

10)
Há informação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em virtude do débito discutido e, em que pese a alegação da EDP de que agiu no estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular do direito, há sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária.

11)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela apelante, por estar em conformidade com o que este egrégio Tribunal vem arbitrando em ações de semelhante natureza.

12)
Apelação Cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida.

Apelação Adesiva de Reginaldo Prezotti

13)
Ao dirimir a divergência existente, especificamente, acerca da necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, Corte Especial, EAREsp nº 600.663/RS, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), o que, a princípio, sustentaria a tese de que a repetição do indébito em dobro não se condiciona a qualquer elemento volitivo (nomeadamente, a má-fé) a fim de configurar a devolução em dobro de valores cobrados em excesso ou indevidamente.

14)
Ocorre que tal entendimento foi modulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja aplicado, tão somente, às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que não se verifica no caso concreto, em que o refaturamento de energia elétrica, a consequente cobrança e a assinatura de termo de confissão de dívida se deram em momento anterior a produção de efeitos pelo novel entendimento daquela colenda Corte Superior.

15)
Diante disso, é possível incursionar na análise do elemento volitivo, descabendo falar em má-fé por parte da empresa distribuidora de energia elétrica, em que pese o rol de “condutas arbitrárias” elaborado pelo autor/apelante e, ainda que se constate a presença de alguma(s) delas, trata-se de elemento que eventualmente deverá refletir no quantum indenizatório arbitrado em virtude do dano moral por ele sofrido, e não propriamente para fins de repetição do indébito em dobro.

16)
As atitudes da distribuidora que, segundo o autor/apelante, descortinariam “comportamento improbo e desonesto”, inserem-se no âmbito da atuação que entendia ser regular e em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não obstante ter sido constatada mácula em seu proceder.

17)
É justificável o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral, sobretudo, em decorrência da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e, neste particular, deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

18)
Apelação Adesiva de Reginaldo Prezotti conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer de ambas as apelações cíveis - principal e adesiva - e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e de
apelação adesiva
de
Reginaldo Prezotti
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 11624363) que, na presente “
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo apelante adesivo em face da apelante principal, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
desconstituir os débitos relativos às faturas de revisão de consumo (R$ 35.274,34 – TOI nº 10834525 e R$ 8.263,73 – TOI nº 10834526), com a condenação da requerida a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos; e
(ii)
condenar a distribuidora requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

1. Apelação Cível de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Em suas razões recursais, sustenta a concessionária apelante, em síntese, que:
(i)
descabe a aplicação dos efeitos da revelia, que não se confunde com confissão ficta;
(ii)
é regular o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(
i
ii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Res. Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente;
(
i
v
)
ainda que a irregularidade não tenha sido provocada intencionalmente pelo autor, este se beneficiou do registro a menor do consumo de energia elétrica, devendo ser apurado o valor devido a título de recuperação de consumo não registrado;
(v)
foi exercido o direito de ampla defesa pelo apelado administrativamente, já que apresentou impugnação perante a Concessionária sobre ambas as cobranças;
(vi)
em relação à suspensão do fornecimento em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 168 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo agido no exercício regular de um direito, na forma do art. 188, inciso I, do Código Civil;
(v
i
i
)

descabe falar em dano moral indenizável, por não se tratar de conduta ilícita mas de ato amparado nas regulamentações da ANEEL, movido por estrita legalidade; e
(v
i
ii)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzida a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a excessividade do valor arbitrado na sentença.

Conforme se depreende da síntese acima realizada, foi decretada a
revelia
da requerida/apelante que, em suas razões recursais, insere tópico intitulado “Impossibilidade de Reconhecimento dos Efeitos da Revelia”, para tanto sustentando que a revelia não se confunde com confissão ficta.

Diante disso, são necessárias algumas breves considerações sobre os
efeitos da revelia
.

Como se sabe, ocorrendo a revelia do réu, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova. Nada obstante, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC/2015, art. 345, IV).

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.030.892/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 01/12/2022)

Dessa forma, aperfeiçoada a revelia, com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido ao requerido, ao apelar,
formular pretensão que demandava a apresentação de defesa,
por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem.

Por conseguinte, foi alcançada pela preclusão a exposição fática trazida pela requerida/apelante em suas razões recursais, no escopo de demonstrar a legitimidade de sua atuação ao proceder a lavratura dos TOI’s (itens 16 a 28), uma vez que deveria ter integrado a contestação que, como se sabe, concentra a toda a matéria de defesa (CPC/2015, art. 336).

Por corolário, o conhecimento e análise dessa narrativa – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Julgador; todavia, a revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a
matéria de direito
.

Diante disso, em que pese a revelia decretada na sentença, é possível analisar a alegada correção do procedimento adotado pela distribuidora de energia elétrica, à luz da então vigente Resolução Normativa nº 414/2010.

Pois bem. Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, previa a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento a ser observado:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Em que pese a argumentação da concessionária de energia elétrica de que observou fielmente o procedimento previsto na RN ANEEL nº 414/2010, inclusive, por ter facultado ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, nada restou comprovado nesse sentido.

Infere-se da própria documentação anexada ao recurso que o autor não estava presente no momento da lavratura do TOI 3454568 (Id 11624375, p. 1) e presumidamente não foi cientificado do agendamento da inspeção técnica no medidor retirado da unidade consumativa, máxima porque o comunicado ostenta lacunas não preenchidas onde deveria ser informada a data, horário e local da análise laboratorial a ser realizada (Id 11624375, p. 2).

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, tampouco de que tenha sido franqueada a participação do autor no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que
a
alegada
fraude
foi apurada
unilateralmente
, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(destaquei)

Se não bastasse a irregularidade do procedimento administrativo (unilateral) adotado pela EDP, considero que a aventada fraude no aparelho, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou comprovada.

De acordo com os documentos anexados, o medidor de energia elétrica foi reprovado na inspeção geral, porém, do relatório de avaliação técnica consta que os lacres do aferidor não foram violados, assim como o “lacre do borne”, além de ter sido aprovado nos ensaios de “tensão aplicada”, “marcha em vazio” e, em tom conclusivo, foi aprovado “em todos os ensaios metrológicos” (Id 11624373).

Em suma: as constatações feitas na inspeção técnica que, de acordo com a distribuidora apelante, ensejariam o refaturamento do consumo de energia elétrica, não comprovam, por si só, que o aventado mau funcionamento do aparelho medidor decorrera de proposital intervenção de terceiro – do próprio autor ou de alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, daí porque descabe presumir a sua má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude.

A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto não foi comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela parte autora, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Ora, a manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de irregularidade ou falha no seu funcionamento,
cuja responsabilidade do consumidor não esteja
sobejamente
descortinada
, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no precedente invocado pela 2ª apelante, que peço vênia para novamente transcrever diante de sua importância na resolução do caso concreto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

Inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Em suma, não estando suficientemente comprovada a fraude no medidor de energia e nem a responsabilidade do consumidor pela sua suposta ocorrência, é inexigível o valor cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“(...) 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“(...) 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em tom conclusivo, descabe atribuir ao autor a responsabilidade pelo registro a menor do consumo de energia elétrica, daí porque chancelo a sentença que desconstituiu os débitos relativos às faturas de revisão de consumo (R$ 35.274,34 – TOI nº 10834525 e R$ 8.263,73 – TOI nº 10834526) e condenou a concessionária requerida a restituir ao autor os valores pagos.

Na sequência, quanto ao
dano mora
l
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, bem como de que não realizou prática abusiva ao agir no estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular do direito.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Afinal, o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os elevados valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito, o que considero não ter sido diferente no caso concreto.

Se não bastasse, há informação de que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em virtude do débito discutido e, em que pese a alegação da EDP de que agiu no estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular do direito, há sedimentado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de
serviço público essencial
, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária.

Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência
atual
autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos
pretérito
s
em nome do usuário. Por “dívida atual”, há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito guarda relação com aquele apurado mediante procedimento de recuperação de consumo.

Logo, sendo indiscutível o liame causal entre a conduta da requerida/apelante e os danos decorrentes da suspensão de serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), não tenho dúvida em chancelar a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não identifico a excessividade alegada pela apelante, por estar em conformidade com o que este egrégio Tribunal vem arbitrando em ações de semelhante natureza.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em relação aos pontos atacados por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
majoro em
5% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
nego provimento à apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É
como voto!

2. Apelação Adesiva de Reginaldo Prezotti

Em suas razões recursais, aduz o apelante adesivo, em síntese:
(i)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao não acolher a pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência de nº 1.413.542/RS, firmou o entendimento de que, nas relações envolvendo consumidores e concessionárias de serviço público, o elemento volitivo (dolo ou culpa) é indiferente para repetição em dobro;
(iii)
adimpliu os débitos indevidamente cobrados e a requerida/apelada não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a existência de engano justificável, uma vez que, devidamente citada para apresentar sua contestação, permaneceu inerte;
(iv)
a conduta da requerida nunca foi pautada pela boa-fé objetiva, por ter agido de forma arbitrária em diversos momentos; e
(v)
deve ser majorada a indenização por dano moral, levando em consideração elementos como o comportamento do ofensor, o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico da requerida/apelada, além das circunstâncias do caso concreto.

Inicio pelo pedido de que a restituição do indébito seja feita
em dobro
, e não de forma simples, conforme determinado na sentença.

Ao dirimir a divergência existente, especificamente, acerca da necessidade de
elemento subjetivo
para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que “
A
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, Corte Especial, EAREsp nº 600.663/RS, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), o que, a princípio, sustentaria a tese de que a repetição do indébito em dobro não se condiciona a qualquer elemento volitivo (nomeadamente, a má-fé) a fim de configurar a devolução em dobro de valores cobrados em excesso ou indevidamente.

Ocorre que tal entendimento foi modulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja aplicado, tão somente,
às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
, o que não se verifica no caso concreto, em que o refaturamento de energia elétrica, a consequente cobrança e a assinatura de termo de confissão de dívida se deram em momento anterior a produção de efeitos pelo novel entendimento daquela colenda Corte Superior.

Diante disso, é possível incursionar na análise do elemento volitivo e, salvo melhor juízo, descabe falar em má-fé por parte da empresa distribuidora de energia elétrica, em que pese o rol de “condutas arbitrárias” elaborado pelo autor/apelante e, ainda que se constate a presença de alguma(s) delas, considero se tratar de elemento que eventualmente deve refletir no quantum indenizatório arbitrado em virtude do dano moral por ele sofrido, e não propriamente para fins de repetição do indébito em dobro.

Em seguida, pleiteia o autor/apelante seja majorada a indenização por dano moral, levando em conta certos elementos como o comportamento do ofensor, o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico da requerida/apelada e as circunstâncias do caso concreto.

Pois bem. É cediço que a fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade para que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

A meu ver, as atitudes da distribuidora que, de acordo com o autor/apelante, descortinariam “comportamento improbo e desonesto”, inserem-se no âmbito da atuação que entendia ser regular e em conformidade com a Res. Normativa ANEEL nº 414/2010, não obstante ter sido constatada mácula em seu proceder, conforme vimos ao apreciarmos as suas razões recursais.

No mais, é justificável o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral, sobretudo, em decorrência da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e, neste particular, proponho que seja mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Com tais considerações,
nego provimento à apelação adesiva
interposta por
Reginaldo Prezotti
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.